Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. A Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013, em seu artigo 7o, §1o, determina que a guia de custas deve ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Em atenção aos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, faculto à apelante, a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo deverá à recorrente manifestar-se sobre possível inovação recursal, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601